Tribunal: TJES
Processo: 5034725-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034725-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLEIDE CARDOSO MANUEL
RECORRIDO: ATACADAO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA E MÁ GESTÃO DE FILA EM CAIXA PREFERENCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SITUAÇÃO QUE, EMBORA INDESEJADA, NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por MARLEIDE CARDOSO MANUEL em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, com pedido de gratuidade de justiça em sede recursal.

A recorrente busca a reforma da decisão.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

A parte autora, em seu recurso anexa declaração de hipossuficiência, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Considerando que não há nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da referida declaração (art. 99, § 3º, do CPC),
DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à recorrente para este ato
.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a situação vivenciada pela autora, pessoa idosa, ao aguardar em fila de caixa preferencial no estabelecimento réu, ultrapassou o mero aborrecimento e configurou dano moral passível de compensação pecuniária.

É incontroverso que a autora esteve no estabelecimento comercial na data narrada, estabelecendo-se a relação de consumo. Igualmente, é inquestionável o seu direito ao atendimento prioritário, nos termos do Estatuto do Idoso.

Contudo, para a configuração do dano moral, não basta a mera alegação de falha na prestação do serviço. É imprescindível que o ato ilícito ocasione uma lesão efetiva a um dos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem ou dignidade.

No caso em tela, embora a autora alegue ter enfrentado longa espera, as provas constantes nos autos não demonstram uma situação excepcional que a tenha exposto a constrangimento público, humilhação ou sofrimento intenso. O que se extrai é um cenário de falha na organização do serviço, um dissabor, sem dúvida, mas que se insere no âmbito dos percalços da vida em sociedade.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a simples espera em fila, mesmo que em caixa preferencial, por si só, não gera dano moral, exigindo-se a demonstração de circunstâncias mais graves.

Nesse sentido, o juízo de origem foi preciso ao concluir que a situação descrita se classificou como "mero aborrecimento". Com efeito, não há nos autos evidência de que a autora tenha sido destratada ou que a espera tenha lhe causado prejuízos concretos.

Assim, por não vislumbrar no conjunto probatório ofensa concreta aos direitos da personalidade da recorrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
Com o relator